Tribunal: TJDFT
Processo: 0036415-37.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. PROPRIEDADE COMPROVADA PELA MATRÍCULA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. No caso, o acórdão embargado não incorreu nos vícios apontados, tendo concluído, fundamentadamente, "que os réus não se desincumbiram do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da TERRACAP porque essa presunção de propriedade ou de que a matrícula representa área diversa não foi descaracterizada por prova robusta em contrário".
2. Afastar-se da moldura fática apresentada pelo acórdão apelatório desvia-se do objetivo dos embargos de declaração que têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC que somente admitem esse meio recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.
3. Qualquer inconformismo agora só poderá ser decidido por meio de eventual recurso para a Instância Superior não cabendo a esta Turma rever sua própria decisão.
4. O STJ possuiu o entendimento de que "não cabe a este Superior Tribunal, que não é órgão de consulta, responder a 'questionários', tendo em vista que os aclaratórios não apontam de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas buscam, isto sim, esclarecimentos sobre situação que os embargantes consideram injusta em razão do julgado" (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.913.453/PR, DJe de 6/4/2022).
5. Quanto ao prequestionamento, de acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Negou-se provimento ao recurso.